Tribunal: TJMT
Processo: 0004542-97.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004542-97.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Maus Tratos, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (EMBARGANTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), SILVIA MARA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JUEINE PAULO DA MOTA (ASSISTENTE), HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA – TESES DEFENSIVAS AVALIADAS E REBATIDAS – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – MERA REPETIÇÃO DE TESES JÁ AVALIADAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE CABIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração não servem para a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriane de Almeida Justino
,
Paulo Justino de Almeida
e
Reginaldo Justino de Almeida,
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que rejeitou os embargos de declaração previamente opostos.

Inicialmente, esta e. Câmara Criminal,
por unanimidade, reconheceu o princípio da consunção e reduziu a pena de todos os embargantes para o percentual, individual e idêntico, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime extorsão (id. 192816677).

Inconformados, os embargantes opuseram os primeiros embargos de declaração, alegando ser o acórdão omisso quanto à tese desclassificatória. A pretensão defensiva foi rejeitada, diante da inexistência de omissão (id. 203771363).

No entanto, pela segunda vez, os embargantes opuseram os presentes aclaratórios, alegando a ocorrência de omissão quanto à tese de vencimento antecipado da obrigação. Argumenta não ter sido analisada a
“intenção dos Acusados que, sem sombra de dúvidas, acreditavam exigir pretensão legítima, ou seja, vencida”
(
sic
). Juntou cópia da interpelação judicial n. 1001300-16.2018.8.11.0018, movida em desfavor de
Maria Marques Cardoso (
id. 204264163)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso acerca da tese desclassificatória.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, esta Câmara Criminal analisou exaustivamente a situação, destacando ser inviável a desclassificação do delito, uma vez que a vítima não era parte legítima.

Veja-se, novamente, parte da fundamentação exposta no voto condutor da apelação criminal:

[...] Do mesmo modo,
também não prospera a alegação de que a vantagem exigida pelos apelantes era lícita, fruto da suposta dívida de Maria Marques Cardoso, uma vez que a vítima não era a pessoa devedora da obrigação
e, ainda que fosse, o valor ainda não era devido, pois o cumprimento da obrigação estava agendado somente para 15/03/2020, tendo os fatos ocorridos em 19/06/2018, quase dois anos antes.

Desse modo, inquestionável que os apelantes exigiram vantagem indevida, mediante violência e grave ameaça, o que atrai a incidência do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal.

Por esse mesmo motivo, também não se mostra possível a desclassificação das condutas para crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), mormente porque
a vítima não era responsável pela obrigação
.

Aliás, ressalta-se que há nos autos contrato de confissão de dívida, no qual apenas a Sra. Maria Marques Cardoso assume o compromisso de pagar ao apelante Paulo Justino, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 10 (dez) parcelas, vencendo a primeiro somente em 15/03/2020 (id. 175662775 – pág. 68).

A vítima João Bertoco assinou o contrato apenas na qualidade de testemunha e, portanto, eventual cobrança não poderia ser dirigida a ela.

Nesse contexto, inviável acolher a tese desclassificatória, sobretudo porque a vantagem econômica não se afigura legítima, tendo os apelantes utilizado de violência e grave ameaça para exigir valor de terceiro alheio a suposta relação.
[...] (
sic
do id. 192816677).

Como exposto nos acórdãos, a tese defensiva foi devidamente analisada, permanecendo a compreensão, unânime, de que a vítima não participou da relação contratual entre os embargantes e a pessoa de
Maria Marques Cardoso
, ou seja, não era parte legítima para ter em seu desfavor qualquer cobrança.

Aliás, tal situação é demonstrada, inclusive, pelas ações dos embargantes que ajuizaram ação de interpelação judicial apenas em desfavor de
Maria Marques
, isso é, tinham plena e total consciência de que
João Bertoco
(vítima) não podia ser incluído como responsável pela obrigação, pouco importando se a obrigação estava vencida ou não.

Diante disso, não houve qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

Ademais, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Até mesmo porque, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontram respaldo nos elementos encartados nos autos.

Nesse panorama, uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração (EDcl 1018901-16.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024).

Por derradeiro, importante advertir que a insistência na interposição de sucessivos recursos protelatórios constitui abuso do direito de recorrer e, apesar de não haver previsão legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, pode acarretar na determinação de imediata baixa dos autos à origem.

À vista de todo o exposto, voto por
não conhecer
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024